Tribunal: STF
Processo: Pet 11811
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição formulada por José Inácio Ribeiro Barbosa objetivando a atribuição de efeito ativo a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o mandado de segurança n. 28.128/DF.



    O peticionante narra ter impetrado mandado de segurança contra portaria expedida pelo Ministro da Economia, que lhe aplicou penalidade de demissão do cargo público em processo administrativo disciplinar instaurado na data de 1/12/2017. 



    Sustenta que no decorrer do procedimento teriam sido cometidas diversas ilegalidades, aduzindo (i) nulidade na instauração do expediente por ausência de justa causa; (ii) descumprimento do art. 56, § 1º, da Lei n. 9.784/99, que versa sobre a remessa do recurso hierárquico à autoridade superior; (iii) violação do devido processo legal por parcialidade das autoridades; (iv) juntada extemporânea e ilegal de provas; (v) violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, em virtude de nova capitulação legal no curso do feito; (vi) equivocada subsunção das condutas à Lei de Improbidade Administrativa; e (vii) violação do princípio da proporcionalidade.



    Em 29 de agosto de 2023, ao examinar agravo interno interposto contra decisão monocrática da Ministra Assusete Magalhães, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança em acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATOS RELACIONADOS À "OPERAÇÃO SPY". APURAÇÃO, PELA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, DE COMERCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS, RELACIONADAS AO COMÉRCIO EXTERIOR. PENA DE DEMISSÃO. PODER-DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO INSTAURAR PROCEDIMENTO APURATÓRIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. IRREGULARIDADES QUE, MESMO SE FOSSEM COMPROVADAS, NÃO ENSEJARIAM PREJUÍZO. CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021 A JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão, publicada na vigência do CPC/2015, que denegava a segurança. II. Trata-se de Mandado de Segurança em que se questiona a demissão do impetrante, do cargo de Analista de Comércio Exterior, resultante de processo administrativo disciplinar em que se apurou, segundo a instância administrativa, a prática de "compra e venda de relatórios contendo dados sigilosos do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e do sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (ALICE-WEB), então do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)". III. De início, consigne-se que o art. 34, XIX, do RISTJ, atribui ao relator poderes para para "decidir o mandado de segurança quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado, prejudicado ou improcedente, ou quando se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar". Consequentemente, não se sustenta a preliminar em que se alega não haver, no caso, hipótese de denegação monocrática da segurança. Precedentes. IV. Quanto à alegação a ausência de justa causa, "evidenciada a possível ocorrência de falta funcional, a administração tem o poder-dever de investigar, assegurando à parte o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do que estabelece o art. 143 da Lei 8.112/1990" (STJ, AgInt no AREsp 1.326.347/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020). Precedentes. V. No que se refere ao não encaminhamento ao Presidente da República do recurso hierárquico interposto contra a decisão do Ministro da Economia, depreende-se dos autos que o ato impugnado na via administrativa não consistiu em decisão sancionadora – da qual caberia recurso ao Presidente da República –, mas em declaração de nulidade do processo, decisão de competência do Corregedor-Geral, com previsão de recurso hierárquico para o Ministro da Economia. Como, no caso, essa anulação foi realizada diretamente pelo Ministro da Economia, a impugnação foi recebida como pedido de reconsideração, o que está de acordo com a legislação de regência. E mesmo que nisso se pudesse visualizar alguma irregularidade, como pontuou o Ministério Público Federal, no parecer exarado nestes autos, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração é, no regime da Lei 8.112/90, impugnável por recurso hierárquico, conforme previsto no art. 107, caput e § 1º, não havendo que se falar, assim, em qualquer prejuízo ao direito de defesa. VI. Quanto à anulação do primeiro procedimento apuratório, é certo que, consoante a jurisprudência do STJ, "pode a autoridade competente, verificando a ocorrência de vício insanável, determinar a anulação total ou parcial do PAD, ordenando a constituição de outra Comissão, para instaurar nova persecução disciplinar" (STJ, AgInt no RMS 60.890/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021). Ademais, no caso, a inicial não foi instruída com elementos capazes de comprovar as alegações de parcialidade da Administração. Como já se decidiu em casos análogos: "é insuficiente a alegação genérica de que deve ser decretada a nulidade do PAD em razão da utilização de depoimentos de testemunhas que eram os servidores que presenciaram os fatos, sem a indicação de vício específico para macular a validade do ato administrativo, nos termos dos arts. 18 a 20 da Lei 9.784/1999 (...) Ademais, o acolhimento da alegação de nulidade processual em PAD não prescinde da demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto" (STJ, MS 19.560/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/07/2019). VII. No caso, a juntada extemporânea de documentos aos autos administrativos não pode configurar nulidade, uma vez que tal documentação não deu suporte à conclusão da autoridade administrativa. Incide, consequentemente, a orientação segundo a qual "a jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief" (STJ, RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016). VIII. Quanto à nova capitulação jurídica dada aos fatos, "o STJ entende que o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar" (STJ, MS 28.214/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2022). Precedentes. IX. No tocante ao argumento de que, mesmo sob a legislação anterior, a conduta da parte agravante não caracterizaria improbidade administrativa, é certo que "o art. 11 da Lei n. 8.429/92 é claro ao normatizar que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições" (STJ, AgRg no RMS 21.700/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 20/08/2015). Na mesma direção: STJ, AgInt no MS 24.039/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2018. Ademais, não se visualiza na interpretação dada pela Administração aos fatos teratologia ou tampouco ausência de razoabilidade, tendo-se consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: "Os fatos infracionais apurados no PAD consistem na disseminação e comercialização de informações alfandegárias sigilosas pelo exservidor (...) Conforme apuração efetuada pela Polícia Federal na Operação SPY identificou-se um mercado de comércio ilegal de relatórios de Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCMs) e de Manifestos de Importação de Portos Brasileiros, do qual participava o servidor". X. De igual forma, não merece acolhimento a tese de que, no caso, deveria haver aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. Isso porque, tal como se esclareceu na decisão agravada, quando foram exarados os pareceres que embasaram o ato impugnado no Mandado de Segurança, assim como no momento em que esse ato foi publicado (30/08/2021), a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, sequer estava vigendo. Consequentemente, a questão acerca da aplicação retroativa, ou não, da Lei 14.230/2021, no caso, não foi, e nem poderia ter sido, discutida no ato impugnado no presente Mandado de Segurança. Sendo esse o quadro, não há como se reconhecer ofensa a direito líquido e certo, que, consoante a jurisprudência desta Corte, "é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondose a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022), sendo inadmissível a dilação probatória. A propósito, ainda: STJ, MS 18.106/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2012; MS 21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016. O que se extrai da pretensão deduzida pelo impetrante é que ele busca revisar o ato administrativo com fundamento na superveniente alteração legislativa. Se é assim, a via adequada, em tese, seria o pleito de revisão previsto no art. 114 da Lei 8.112/90, medida cujo cabimento no caso, de antemão, compete à autoridade administrativa decidir. XI. Por fim, de acordo com a Súmula 650/STJ: "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990". XII. Agravo interno improvido.



    O peticionante relata que interpôs recurso ordinário contra o acórdão, o qual ainda será remetido a este Supremo Tribunal Federal, após intimação para contrarrazões, juntando, nesse sentido, extrato de andamento processual como documento eletrônico n. 13.



    Aduz que, tratando-se de recurso ordinário, não há juízo de admissibilidade, de modo que competiria a esta Suprema Corte a apreciação de pedido de tutela provisória antecedente, nos termos dos arts. 955, parágrafo único, e 1.029, § 5º, ambos do Código de Processo Civil - CPC.



    Na presente petição, para comprovar a probabilidade do provimento do recurso ordinário, reitera as alegações vertidas na petição inicial do mandado de segurança e no recurso ordinário, relativas às supostas ilegalidades praticadas no procedimento administrativo disciplinar, e acresce a presença de dano imediato e irreparável, “pois o servidor deixou de ter sua única fonte de renda, da qual dependia seu sustento e de sua companheira, bem como para o auxílio a alguns familiares próximos que dele dependem” (documento eletrônico n. 1, pág. 33).



    Postula, ao fim:



    “o deferimento da TUTELA PROVISÓRIA para, ao se atribuir efeito ativo ao RECURSO ORDINÁRIO, suspender os efeitos da Portaria de Pessoal nº 9.955/2021, de 30 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 165, de 31 de agosto de 2021, nos termos do Art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, determinando à Recorrida (União Federal) que proceda com a imediata reintegração do servidor, até o julgamento do recurso”. (documento eletrônico n. 1, pág. 34)



    Em memorial, ressaltou o alegado periculum in mora, em virtude da cessação do pagamento de remuneração (desde 31/8/2021) e, sob o tópico “fumus boni iuris”, discorreu sobre a suposta inexistência de improbidade administrativa no caso concreto, seja porque as condutas teriam sido praticadas fora do exercício da função pública, seja por força das mudanças empreendidas na Lei federal n. 8.429/92 pela Lei federal n. 14.230/21, notadamente no art. 11 (documento eletrônico n. 16).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de efeito suspensivo a recurso ordinário, quando pendente de distribuição, nos termos dos arts. 1.027, § 2º e 1.029, § 5º, I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos:



    Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário:



    (...)



    § 2º Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos arts. 1.013, § 3º, e 1.029, § 5º.



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    Nesse sentido, anoto os seguintes julgados: Pet 10358/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 1/6/2023; Pet 10362/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 24/6/2022; Pet 8167/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2019; e Pet 7.339/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2017.



    Fixada a competência para examinar o presente pedido, destaco que a atribuição de efeito suspensivo a recurso ordinário é medida excepcional. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, somente pode ser deferida “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    Nessa linha, anoto precedente desta Suprema Corte, em que se negou efeito suspensivo a recurso ordinário sem demonstração dos requisitos indicados no dispositivo precitado da lei processual:



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo DESPROVIDO.



    (Pet 6549 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/5/2017)



    A partir dessas premissas, entendo não ser viável a atribuição de efeito suspensivo postulada no presente caso.



    Com efeito, as alegações formuladas pelo peticionante, relativas às supostas ilegalidades praticadas no curso do procedimento administrativo disciplinar, foram amplamente enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que as rejeitou de forma individualizada, como se extrai inclusive - mas não apenas - da ementa.



    Cito, por exemplo, a alegação de ausência de justa causa. A tese foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, com respaldo em jurisprudência daquela Corte, que considera até mesmo a denúncia anônima circunstância apta a ensejar a abertura de processo administrativo disciplinar. Com relação ao argumento de violação de dispositivo da Lei federal n. 9.784/99, em virtude da não remessa do recurso hierárquico, este foi igualmente rejeitado com base nos esclarecimentos prestados pela autoridade coatora e na compreensão do regime jurídico aplicável, em vista das autoridades competentes.



    Examinando o recurso ordinário interposto, ao qual se refere o pedido de atribuição de efeito ativo (documento eletrônico n. 11), noto, ao menos neste juízo perfunctório, que o peticionante não apresenta fundamentos jurídicos robustos capazes de infirmar, de plano, o acórdão recorrido ou comprovar categoricamente a probabilidade de provimento da pretensão recursal.



    No que tange à tese relacionada às mudanças introduzidas pela Lei federal n. 14.230/21, por exemplo, o recorrente sequer enfrenta, com profundidade, os fundamentos adotados na decisão recorrida, sobretudo a circunstância de que a portaria fora produzida antes da promulgação do diploma legal e a via adequada para essa espécie de alegação.



    Dessa forma, reputo, nesta apreciação preliminar, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especificamente a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ordinário, a que se vincula o pedido de efeito suspensivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito ativo formulado na presente petição, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do respectivo recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator